Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733603-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva de no 0703307-55.2024.8.07.0018, ajuizado por MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, referente à ação no 32159/97, na qual se discutiu o benefício alimentação devido a servidores públicos distritais, conforme o seguinte dispositivo: “a) REJEITO A IMPUGNAÇÃO do Distrito Federal (ID no 198159370), e consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: a.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; a.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a.1”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); a.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “a.2” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. a.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro/1996 até março/1997. Em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 191844581 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência.” Nas razões recursais, o ente público executado alega que desde 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, passou a incidir sobre os valores executados somente a SELIC como índice único de correção monetária e taxa de juros de mora. Argumenta que os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros, o que configura anatocismo. Colaciona jurisprudência que entende embasar a tese defendida. Aduz que deve concedido efeito suspensivo ao recurso, pois entende que há plausibilidade do direito no fato de que a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência, além de risco de dano ao erário caso seja determinada a expedição de RPV para levantamento dos valores controvertidos. Requer, sob tais fundamentos, seja sobrestado o cumprimento de sentença até que seja julgado definitivamente o recurso e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida para determinar a aplicação da SELIC a partir da vigência do artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021 e a condenação da parte exequente a pagar honorários advocatícios sobre a cobrança em excesso. Sem preparo por ser parte isenta por força legal. Brevemente relatado, passo a decidir. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, decorrente do prosseguimento do feito, mediante envio dos autos à Contadoria Judicial com amparo em parâmetros de correção monetária, cuja incidência constitui objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da incidência dos parâmetros de atualização devidos para o caso em análise, de modo a potencialmente influir no valor perseguido na execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora